Tribunal: TJES
Processo: 5000653-95.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-95.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MARTA CAMILO DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento nº 5000653-95.2025.8.08.9101

Agravante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
MARTA CAMILO DE JESUS

Ação de origem: 5000771-82.2025.8.08.0044, em trâmite no Juízo de Santa Teresa - Vara Única

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE "HOME CARE" 24 HORAS. PACIENTE EM QUADRO CRÔNICO ESTABILIZADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO ATUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATENÇÃO DOMICILIAR DO SUS E INTERNAÇÃO DOMICILIAR PRIVADA. TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de Marta Camilo de Jesus, determinando a implantação de serviço de atendimento domiciliar integral ("home care") 24 horas por dia. Alega a recorrida, em sua inicial, ser portadora de encefalopatia grave, necessitando de cuidados permanentes por estar acamada e fazer uso de dispositivos invasivos. Sustenta que seu curador familiar não possui condições físicas de manter o manejo diário. Busca a reforma da decisão agravada para cessar a obrigação imposta ao Estado.

2. O Juízo de origem determinou a implantação do serviço no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, apresentando os seguintes argumentos: (i) ausência de probabilidade do direito pela inexistência de "home care" 24h na política do SUS; (ii) ilegibilidade da paciente para o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); (iii) competência prioritária do Município para atenção básica (Tema 793 STF); (iv) ausência de urgência médica, dado o quadro crônico de 11 anos; e (v) natureza assistencial/social do pedido de cuidador. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) estão preenchidos; (ii) estabelecer se a modalidade "home care" 24h integra as políticas públicas do SUS; e (iii) determinar se a obrigação deve ser direcionada ao Estado à luz da repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de tutela de urgência exige a prova concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano atual (art. 300, CPC). No caso, o quadro clínico da agravada, conquanto grave, revela-se crônico e estabilizado há mais de uma década, o que descaracteriza a urgência imediata necessária para a concessão liminar.

6. Há distinção técnica intransponível entre a Atenção Domiciliar (regulamentada pela Portaria MS nº 5/2017 e Programa "Melhor em Casa") e o "Home Care" em sentido estrito (assistência 24h). O SUS oferece atendimento domiciliar programado por equipes multiprofissionais (AD1, AD2 e AD3), mas não prevê a presença permanente de enfermagem na residência do paciente, o que transmutaria o domicílio em unidade hospitalar privada sob custeio público.

7. Nos termos do Enunciado nº 64 do FONAJUS, a atenção domiciliar não supre a participação da família, sendo esta responsável pelo papel de cuidador, salvo em casos de cobertura contratual específica, o que não se aplica ao SUS.

8. A Nota Técnica do NATJUS colacionada aos autos reforça que a paciente não se enquadra nos critérios para internação domiciliar contínua, sendo elegível apenas para acompanhamento periódico. O afastamento imotivado das conclusões técnicas do NATJUS afronta as orientações do CNJ.

9. Por fim, conforme o Tema 793 do STF, o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as normas de descentralização do SUS. Sendo a atenção domiciliar um componente da atenção básica/primária, a atribuição recai prioritariamente sobre o Município.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

11. Sem custas e honorários de advogado, por se tratar de agravo de instrumento e pela vitória do recorrente (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)